Tribunal: STJ
Processo: 1006709-07.2017.8.26.0077
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233628 - SP(2025/0344401-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: JOAO VITOR ANDREAZE
ADVOGADO
: JOÃO VITOR ANDREAZE (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP241213
INTERES.
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADOS
: ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO - SP167922
THAIS ROSSANO FOLLO PEREIRA - SP286364
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
.

SÚMULA
284/STF
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto contra decisão
O recurso
monocrática de relator que não conheceu de recurso especial
manejado com fundamento nas alíneas a e c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
2.
. Ação anulatória cumulada com
Fatos e decisões anteriores
condenatória relativa a plano de saúde coletivo, na qual o
Tribunal de origem, em apelação cível, anulou cláusula contratual
de carência, reconheceu abusividade de reajustes anuais
aplicados
por
sinistralidade
em
determinados
períodos,
substituindo-os pelos índices da ANS e condenando as rés ao
ressarcimento de valores pagos a maior. O recurso especial da
operadora de plano de saúde alegou ilegitimidade passiva,
inaplicabilidade dos índices de reajuste da ANS a contratos
coletivos por adesão, validade da cláusula de reajuste por
sinistralidade e violação do
V, do CPC. A decisão
art. 485,
monocrática não conheceu do recurso especial por deficiência de
fundamentação e ausência de demonstração do dissídio
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA56476548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 2142af5d-2713-4019-b909-80556be96c4f

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial, por
deficiência de fundamentação consubstanciada na ausência de
indicação clara e específica de dispositivo de lei federal
supostamente violado e na não demonstração do dissídio
jurisprudencial, deve ser reformada para admitir o apelo extremo
quanto às teses de ilegitimidade passiva, inaplicabilidade dos
índices de reajuste da ANS e validade da cláusula de reajuste por
sinistralidade.
III. Razões de decidir
4.
O
recurso
especial
apresentou
deficiência
de
fundamentação, pois, embora a parte recorrente tenha sustentado
ilegitimidade passiva, inaplicabilidade dos índices de reajuste da
ANS fixados para planos individuais e validade da cláusula de
reajuste por sinistralidade, deixou de indicar, de forma clara e
específica, quais dispositivos de lei federal teriam sido violados
pelo acórdão recorrido relativamente a cada uma dessas teses.
5. A admissibilidade do recurso especial pela alínea a do
III, da Constituição Federal exige a indicação expressa
art. 105,
dos artigos de lei federal apontados como violados, bem como a
explanação precisa da medida em que o acórdão recorrido os
teria afrontado, de modo a permitir o cotejo entre o conteúdo
normativo e os argumentos recursais.
6. A ausência de indicação do dispositivo legal que teria sido
eventualmente violado e a formulação de alegações genéricas
configuram deficiência na fundamentação recursal, o que atrai,
por analogia, o óbice da
e impede o
Súmula 284/STF
conhecimento do recurso especial.
7. Não demonstrado, ainda, o dissídio jurisprudencial, por falta
de cotejo analítico e de indicação dos dispositivos legais objeto de
divergência, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
art. 255,
§§ 1o e 2o, do RISTJ, mantém-se a conclusão de
inadmissibilidade do recurso especial.
8. Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção
integral do decisum que não conheceu do recurso especial.
IV. Dispositivo
9. Resultado do Julgamento: Nega-se provimento ao agravo
interno.
Documento eletrônico VDA56476548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 2142af5d-2713-4019-b909-80556be96c4f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 2142af5d-2713-4019-b909-80556be96c4f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233628 - SP(2025/0344401-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: JOAO VITOR ANDREAZE
ADVOGADO
: JOÃO VITOR ANDREAZE (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP241213
INTERES.
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADOS
: ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO - SP167922
THAIS ROSSANO FOLLO PEREIRA - SP286364
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
.

SÚMULA
284/STF
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto contra decisão
O recurso
monocrática de relator que não conheceu de recurso especial
manejado com fundamento nas alíneas a e c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
2.
. Ação anulatória cumulada com
Fatos e decisões anteriores
condenatória relativa a plano de saúde coletivo, na qual o
Tribunal de origem, em apelação cível, anulou cláusula contratual
de carência, reconheceu abusividade de reajustes anuais
aplicados
por
sinistralidade
em
determinados
períodos,
substituindo-os pelos índices da ANS e condenando as rés ao
ressarcimento de valores pagos a maior. O recurso especial da
operadora de plano de saúde alegou ilegitimidade passiva,
inaplicabilidade dos índices de reajuste da ANS a contratos
coletivos por adesão, validade da cláusula de reajuste por
sinistralidade e violação do
V, do CPC. A decisão
art. 485,
monocrática não conheceu do recurso especial por deficiência de
fundamentação e ausência de demonstração do dissídio
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA56108884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:46
Código de Controle do Documento: 7cd1cbc2-cb30-40cf-ac93-059045425402

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial, por
deficiência de fundamentação consubstanciada na ausência de
indicação clara e específica de dispositivo de lei federal
supostamente violado e na não demonstração do dissídio
jurisprudencial, deve ser reformada para admitir o apelo extremo
quanto às teses de ilegitimidade passiva, inaplicabilidade dos
índices de reajuste da ANS e validade da cláusula de reajuste por
sinistralidade.
III. Razões de decidir
4.
O
recurso
especial
apresentou
deficiência
de
fundamentação, pois, embora a parte recorrente tenha sustentado
ilegitimidade passiva, inaplicabilidade dos índices de reajuste da
ANS fixados para planos individuais e validade da cláusula de
reajuste por sinistralidade, deixou de indicar, de forma clara e
específica, quais dispositivos de lei federal teriam sido violados
pelo acórdão recorrido relativamente a cada uma dessas teses.
5. A admissibilidade do recurso especial pela alínea a do
III, da Constituição Federal exige a indicação expressa
art. 105,
dos artigos de lei federal apontados como violados, bem como a
explanação precisa da medida em que o acórdão recorrido os
teria afrontado, de modo a permitir o cotejo entre o conteúdo
normativo e os argumentos recursais.
6. A ausência de indicação do dispositivo legal que teria sido
eventualmente violado e a formulação de alegações genéricas
configuram deficiência na fundamentação recursal, o que atrai,
por analogia, o óbice da
e impede o
Súmula 284/STF
conhecimento do recurso especial.
7. Não demonstrado, ainda, o dissídio jurisprudencial, por falta
de cotejo analítico e de indicação dos dispositivos legais objeto de
divergência, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
art. 255,
§§ 1o e 2o, do RISTJ, mantém-se a conclusão de
inadmissibilidade do recurso especial.
8. Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção
integral do decisum que não conheceu do recurso especial.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56108884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:46
Código de Controle do Documento: 7cd1cbc2-cb30-40cf-ac93-059045425402

9. Resultado do Julgamento: Nega-se provimento ao agravo
interno.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
: Cuida-se de agravo interno interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS, contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas a e c do permissivo
constitucional, foi interposto no intuito de reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde coletivo Migração Carência e reajuste anual
Ação anulatória cumulada com condenatória Sentença de improcedência
Recurso do beneficiário. Beneficiário migrou para plano de saúde coletivo
operado pela Unimed FESP em 2015, após extinção da Unimed Paulistana
Proibição de carência e cobrança de agravo para usuários com mais de 24
meses de contrato original (art. 1o, inc. IV, da Res. Operacional
da
1.950/2015
ANS) Previsão de cobrança de carência por trecho da cláusula 6 do segundo
contrato Trecho anulado. Suposta invalidade da previsão de reajuste anual por
sinistralidade no segundo contrato Ausência de prova de que primeiro contrato
não autorizava reajuste anual por sinistralidade – Prática tradicional permitida
pela legislação e jurisprudência. Alegação de abusividade dos reajustes anuais
de 2015 a 2017, bastante superiores à inflação e ao índice de reajuste da ANS
Ausência de justificativa atuarial pela operadora e intermediadora Reajustes
abusivos Substituição pelos índices da ANS Condenação das apeladas no
ressarcimento do valor pago a maior pelo beneficiário. Recurso do beneficiário
parcialmente provido.
Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeito infringente,
nos termos do acórdão de fls. 742-745, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 694-735, e-STJ), aponta a parte
recorrente ofensa aos seguintes dispositivos:
V, do CPC.
art. 485,
Sustenta, em síntese: ilegitimidade passiva da operadora UNIMED FESP;
inaplicabilidade, aos contratos coletivos por adesão, dos índices de reajuste da ANS
fixados para planos individuais; validade da cláusula de reajuste por sinistralidade e
necessidade de respeitar a autonomia privada e o equilíbrio contratual, com
manutenção dos reajustes praticados.
Contrarrazões apresentadas às fls. 749-754, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 757-758, e-STJ), admitiu-se o recurso pela
alínea a do
III, da CF, ascendendo os autos a esta Corte.
art. 105,
Em decisão singular (fls. 772-777, e-STJ), não se conheceu do recurso
especial, ante: a) deficiência de fundamentação, por ausência de indicação clara do
artigo de lei federal supostamente violado e por alegações genéricas, com incidência da
; b) não comprovação do dissídio jurisprudencial, por ausência de
Súmula 284/STF
cotejo analítico e de indicação do dispositivo legal objeto da divergência, nos termos
Documento eletrônico VDA56108884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:46
Código de Controle do Documento: 7cd1cbc2-cb30-40cf-ac93-059045425402

dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, aplicando-se, por analogia, a
.
Súmula 284/STF
Daí o presente agravo interno (fls. 789-793, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta erro na aplicação do direito; tempestividade e cabimento do agravo
interno; presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial;
prequestionamento dos dispositivos legais; violação dos arts. 105, III, a e c, da CF, 5o,
X, da CF, e 485, V, do CPC; ilegitimidade passiva da UNIMED FESP, afirmando ser a
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. a responsável pela
administração do plano do recorrido; e requer a reforma da decisão agravada para
admitir e prover o recurso especial.
Impugnação às fls. 796-804, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, porquanto
os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de infirmar a decisão agravada,
motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por seus próprios fundamentos.
Cinge-se a irresignação estabelecida no presente agravo interno acerca
1.
da ausência de indicação de dispositivo de lei violado no tocante à ilegitimidade
passiva, inaplicabilidade dos índices de reajuste da ANS fixados para planos
individuais e validade da cláusula de reajuste por sinistralidade.
Consoante asseverado na decisão agravada, verifica-se que o recurso
especial apresenta deficiência em sua fundamentação, uma vez que a parte agravante,
ao alegar a tese, deixou de indicar qual dispositivo legal foi violado pelo aresto
recorrido.
Ressalte-se que a admissibilidade do presente recurso pela alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal pressupõe a realização do cotejo entre o
art. 105
conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais, de
maneira a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o mandamento legal –
o que não ocorreu na hipótese em exame.
Ademais, a admissibilidade do recurso especial exige a clareza na indicação
dos artigos de lei federal supostamente violados, bem como a explanação precisa da
,
medida em que o acórdão recorrido teria afrontado cada um desses dispositivos
sob pena de incidência da
.
Súmula 284/STF
Inafastável, no ponto, a incidência do teor da
, aplicável por
Súmula 284/STF
analogia.
A propósito, transcrevem-se os precedentes:
Documento eletrônico VDA56108884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:46
Código de Controle do Documento: 7cd1cbc2-cb30-40cf-ac93-059045425402

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO
STF, POR ANALOGIA. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL INSUFICIENTES
PARA EMBASAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. TEMAS NÃO DEBATIDOS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 211 DO
STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. MONITÓRIA.
SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. ANÁLISE
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante disposto no
da
art. 105
Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se
manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a
título de prequestionamento. 2. A alegada afronta a lei federal não foi
demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de
fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.o 284 do
STF. 3. Não se admite o recurso especial, por fundamentação deficiente,
quando o conteúdo normativo dos dispositivos legais apontados como violados
não são aptos a lastrear a tese vertida no apelo. Incidência da Súmula n.o 284
4. As matérias pertinentes aos arts. 9o e 10 do NCPC não foram objeto
do STF.
de debate prévio nas instâncias de origem, a despeito da oposição de embargos
de declaração. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da
Súmula n.o 211 do STJ. 5. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham
sido expressamente discutidos no Tribunal local, o que não ocorreu na hipótese
dos autos. 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice
da Súmula n.o 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.549.531/RJ
em
DJe de
) [grifou-se]
19/8/2024,
22/8/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1022 DO CPC/15.
SÚMULA N. 284 DO STF. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. NÃO ALEGAÇÃO EM
MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
. EXCEÇÃO DE
SÚMULA 83/STJ
CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PRESSUPOSTO O INADIMPLEMENTO PELO
EXCIPIENTE. SÚMULAS 5 E
NÃO PROVIDO.
7/STJ.
1. A ausência da devida
demonstração de ofensa aos dispositivos legais apontados como violados
evidencia a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da
2. Conforme
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedente.
jurisprudência consolidada nesta Corte: "A competência territorial é matéria
geradora de nulidade relativa, não devendo ser reconhecida de ofício, mas
arguida em momento oportuno, sob pena de operar-se a preclusão" (AgInt no
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
AREsp n. 1.937.765/SP
Turma, julgado em
DJe de
). Incidência da
.
26/9/2022,
29/9/2022.
Súmula 83/STJ
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
). 4. Agravo interno a
7/STJ
que se nega provimento. (AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.411.552/DF
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
3/7/2024.
[grifou-se]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE
COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO
DO
. NULIDADE DO
ART. 274
CPC/1973
PROCESSO. RITO SUMÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA N. 83 DO
STJ. INCIDÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
§ 11, DO CPC.
ART. 85,
EXCESSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS OBJETO DE
DISSÍDIO INTERPRETATIVO. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para o reconhecimento da
nulidade processual, em razão da adoção do rito sumário em lugar do ordinário,
é necessário a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte
interessada, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de
nullité sans grief). 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o
Documento eletrônico VDA56108884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:46
Código de Controle do Documento: 7cd1cbc2-cb30-40cf-ac93-059045425402

acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos
elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Não se revela
excessiva a majoração dos honorários advocatícios efetuada em consonância
com o
§ 11, do CPC de 2015, observando os limites legais.
art. 85,
4. A falta de
indicação precisa dos dispositivos legais objeto de dissídio interpretativo
5. Agravo
no recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
interno desprovido. (AgInt no
, relator Ministro João
AREsp n. 1.930.928/RJ
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
27/6/2024.
[grifou-se]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
VIOLAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO. COMANDO NORMATIVO INSUFICIENTE.
. LUCROS CESSANTES. LOCATIVO MENSAL. VALOR
SÚMULA No 284/STF
INFERIOR. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
. 1. Não há
SÚMULA No 7/STJ
falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas
não no sentido pretendido pela parte. 2. Considera-se deficiente de
fundamentação o recurso especial que não indica os dispositivos legais
supostamente violados pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a
3.
incidência, por analogia, da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
Os dispositivos legais indicados como malferidos não têm comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para
sustentar a tese defendida pela ora agravante, situação em que a jurisprudência
desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação recursal a atrair a
aplicação da
. 4. Tendo a cláusula penal moratória a
Súmula no 284/STJ
finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e sendo
estabelecida em valor equivalente ao locativo, não pode ser cumulada com
lucros cessantes 5. Não há como rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, a partir da tese de que os lucros cessantes foram fixados em valor
inferior ao locativo mensal, sem a revisão de fatos e de provas dos autos, o que
é inviável no recurso especial pela incidência da
. 6. Agravo
Súmula no 7/STJ
interno não provido. (AgInt no
, relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.337.368/AM
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
3/6/2024,
5/6/2024.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
INEXISTÊNCIA.
SÚMULA
284/STF
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO
POR
EQUIDADE.
REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A ausência de indicação do
dispositivo considerado violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula
(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
284 do STF. Precedentes.
(AgInt no
, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
REsp 1.452.930/GO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado em 06.02.2018, DJe 09.02.2018) [grifou-se]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO
DO
.
ART. 1.025
CPC/2015
NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
. A
SÚMULA N. 283/STF
USÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA
DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL EVENTUALMENTE VIOLADO.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 284/STF
IMPOSSIBILIDADE.
. 1. (...).
SÚMULA 7/STJ
4. A ausência de indicação dos
dispositivos legais que alicerçariam a tese da relativização da coisa
julgada e que teriam sido, eventualmente, violados pelo aresto hostilizado,
tornam patente a falta de fundamentação do apelo especial, circunstância
que atrai a incidência, por analogia, do Enunciado de Súmula no 284 do
. 5. Verificar se a viúva alienante ainda estava viva
Supremo Tribunal Federal
quando da decisão colegiada do eg. Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
demandaria reexame de fatos e de provas, o que é vedado nesta sede especial
Documento eletrônico VDA56108884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:46
Código de Controle do Documento: 7cd1cbc2-cb30-40cf-ac93-059045425402

ante o óbice representado pela Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 1.117.302/SC
QUARTA TURMA, julgado em 13.12.2018, DJe de 18.12.2018) [grifou-se]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA
NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO SEM CARACTERIZAR
JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS
SUPOSTAMENTE VULNERADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
AGRAVO IMPROVIDO.
RECURSO.
.
SÚMULA 284/STF
1. A falta de indicação
dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados, cujos
conteúdos normativos sejam capazes de amparar a tese recursal a eles
associada, faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por
analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
2.
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
(...). 6. Agravo interno improvido. (AgInt no
, Rel. Ministro
REsp 1.761.717/RO
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18.03.2019, DJe
22.03.2019) [grifou-se]
Com efeito, não merece reparos a decisão de fls. 772-777, e-STJ, ao
aplicar, por analogia, o óbice estabelecido pela
, ante a ausência de
Súmula 284/STF
indicação, nas razões recursais, do dispositivo legal que teria sido eventualmente
violado.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56108884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:46
Código de Controle do Documento: 7cd1cbc2-cb30-40cf-ac93-059045425402

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.233.628 / SP
Número Registro: 2025/0344401-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10067090720178260077
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADOS
: ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO - SP167922
THAIS ROSSANO FOLLO PEREIRA - SP286364
RECORRENTE : UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
RECORRIDO
: JOAO VITOR ANDREAZE
ADVOGADO
: JOÃO VITOR ANDREAZE (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP241213
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: JOAO VITOR ANDREAZE
ADVOGADO
: JOÃO VITOR ANDREAZE (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP241213
Documento eletrônico VDA56428482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:24
Código de Controle do Documento: d3ab7b8b-d001-4254-9301-6430fb4f0893

INTERES.
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADOS : ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO - SP167922
THAIS ROSSANO FOLLO PEREIRA - SP286364
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:24
Código de Controle do Documento: d3ab7b8b-d001-4254-9301-6430fb4f0893